Tribunal: TJSP
Processo: 2097381-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2097381-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente SCHAIDT
GAUDENCIO PEIXOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
180Habeas Corpus Criminal no 2097381-76.2020.8.26.0000 -Voto no 18050
2
Habeas Corpus no 2097381-76.2020
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Schaidt Gaudencio Peixoto
Juízo: 2a Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho
Voto no 18050
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Prisão
preventiva decretada Pedido de revogação -
Presença de pressupostos legais que autorizam
a manutenção do Paciente no cárcere -
Despacho suficientemente fundamentado

Coronavirus - Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
representada por Mariana Borgheresi Duarte, em favor de Schaidt
Gaudencio Peixoto, alegando estar sofrendo ilegal constrangimento
por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, a impetrante sustenta que a
decisão que decretou a prisão preventiva é carente de
fundamentação idônea, baseada na gravidade abstrata do delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
180Habeas Corpus Criminal no 2097381-76.2020.8.26.0000 -Voto no 18050
3
Alega, também, que não estão presentes os requisitos da prisão
preventiva, visto ser o Paciente primário e em caso de condenação
certamente ser-lhe-á fixado o regime diverso do fechado, tornando a
custódia desproporcional. Por fim, alega que o Paciente corre grande
risco de contaminação pelo coronavírus na prisão.
Requer, assim, a concessão da ordem para
que o Paciente possa responder ao processo em liberdade.
A liminar foi indeferida (fls. 58/60), as
informações foram prestadas (fls. 64/65) e a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 69/73).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos, há sérios
indícios de autoria e palpável materialidade delitiva, circunstâncias
que legitimam a custódia provisória e justificam o afastamento do
convívio social.
Consta dos autos que no 13 de maio de 2020
o Paciente foi surpreendido trazendo consigo 105 porções de cocaína,
19 porções de pedras de “crack” e 94 porções de “maconha”.
Levando-se em conta a ordem pública, não é o
caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o Paciente
aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.
Na espécie, o Juiz de Primeiro Grau agiu com
o devido acerto ao converter a prisão em flagrante em preventiva (fls.
47/50), não havendo nenhuma irregularidade na decisão que
manteve a prisão cautelar que a comprometesse, porquanto a
necessidade da segregação excepcional do Paciente encontra-se
adequadamente justificada, o que afasta a arguição de
constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com ofensa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
180Habeas Corpus Criminal no 2097381-76.2020.8.26.0000 -Voto no 18050
4
à liberdade individual.
Há indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade, destacando que a pena cominada ao crime de tráfico
de drogas, abstratamente, é superior a quatro anos de reclusão e
referido delito _ equiparado a crime hediondo _ é considerado
gravíssimo, respaldando-se a necessidade da manutenção da
segregação na garantia da ordem pública.
Não
há,
portanto,
que
se
falar
em
constrangimento ilegal na manutenção da prisão, que deve ser
mantida em razão de sua periculosidade concreta, levando-se em
conta as circunstâncias em que se deram os fatos, visto que o
Paciente foi surpreendido com variada e considerável quantidade de
substância entorpecente, acompanhado, ainda, de uma adolescente
de 14 anos.
Com relação à pandemia, a simples alegação
de risco de contaminação pelo COVID-19 não deve ser motivo para a
soltura de presos, devendo ser levado em consideração outros
aspectos do caso.
O Paciente não se enquadra nas condições
para a concessão da benesse, visto que praticou gravíssimo crime
(equiparado a hediondo), não faz parte do grupo de risco e não há
nos autos nenhuma informação de que ela não esteja recebendo
atendimento médico adequado às suas necessidades.
Outrossim,
conforme
informações
do
Secretário da Administração Penitenciária, Sr. Nivaldo Cesar Restivo,
ao Corregedor Geral de Justiça, por ofício de 27 de maio de 2020,
diversas providências estão sendo tomadas no sistema prisional a
fim de preservar a integridade física dos detentos, baseadas nas
recomendações da Organização Mundial da Saúde e tem surtido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
180Habeas Corpus Criminal no 2097381-76.2020.8.26.0000 -Voto no 18050
5
bastante efeito, tanto que o número de casos confirmados em todo
sistema carcerário é bastante pequeno 35 casos confirmados por
exame, 41 confirmados por testagem rápida, 100 estão isolados, em
observação e 132 não foram confirmados após isolamento, sendo
nessa semana do dia 27/05 distribuídas três máscaras reutilizáveis
para cada preso, somando àquelas já distribuídas anteriormente.
O sistema prisional tem uma população
bastante superior a muitos municípios considerados grandes de
nosso estado e o número de casos é até ínfimo em comparação com
os municípios.
O risco existe e é para todos. Entretanto,
aqueles que infringiram a Lei não podem pretender benefício por um
infortúnio que todos atinge, em razão de algo a que deram causa, ou
seja, a privação da liberdade.
Eventual
sujeição
a
regime
inicial
de
cumprimento de pena diverso do fechado ou a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos é hipotética e
vinculada ao mérito da ação em primeiro grau, não ensejando,
especialmente em via de habeas corpus, adiantamento da questão.
Finalmente, não se mostra adequada a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319,
pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as referidas medidas só
poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão
preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Ao que consta, nada de novo foi trazido aos
autos que pudesse alterar a situação fática de modo a ensejar a
soltura do Paciente.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
180Habeas Corpus Criminal no 2097381-76.2020.8.26.0000 -Voto no 18050
6
Assim sendo, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator